Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE PRÊMIO DE SEGURO SAÚDE. APLICABILIDADE DO ART. 5o DO DECRETO 61.589/67. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que rejeitou os embargos à execução opostos contra Bradesco Saúde S/A, os quais visavam à extinção da execução fundada em cobrança de prêmio de seguro saúde, sob o argumento de ausência de título executivo extrajudicial. A parte embargante alegou ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como a inaplicabilidade do art. 5o do Decreto 61.589/67.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de se reconhecer força executiva à cobrança de prêmio inadimplido de seguro saúde com fundamento no art. 5o do Decreto 61.589/67, e se o documento apresentado se subsume à hipótese do art. 784, XII, do CPC/2015, dispensando a exigência de assinatura de duas testemunhas prevista no inciso III do referido artigo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de origem aplicou a norma especial prevista no art. 5o do Decreto 61.589/67, que confere força executiva à cobrança de prêmio de seguro não quitado no prazo. Tal previsão se enquadra na hipótese do art. 784, XII, do CPC, que admite como título executivo extrajudicial “todos os demais títulos, aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva”.
4. A exigência de assinatura de duas testemunhas, constante do inciso III do art. 784 do CPC, não se aplica quando presente norma especial que atribui força executiva ao documento, como no caso do seguro de saúde, em que o inadimplemento autoriza a cobrança por execução..
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É título executivo extrajudicial a cobrança de prêmio inadimplido em contrato de seguro saúde, nos termos do art. 5o do Decreto 61.589/67, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas, ante a prevalência da norma especial sobre a regra geral do art. 784, III, do CPC/2015.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 784, incisos III e XII; Decreto 61.589/1967, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1143436, ApCiv 0713301-08.2017.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 05.12.2018, p. 19.12.2018.